Tribunal: TJMT
Processo: 1009584-10.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009584-10.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), VIVIANE CICERO DE SA LAMELLAS - CPF: 076.800.497-77 (ADVOGADO), EDUARDO AMARANTE PASSOS - CPF: 606.697.211-15 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO CABRAL PAES - CPF: 079.962.761-53 (APELADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), Justina da Silva Paes (APELADO), JUSTINA PERES DA SILVA - CPF: 649.984.361-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
.

APELADO(S):
LUIZ CLAUDIO CABRAL PAES
.

JUSTINA PERES DA SILVA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPACUTAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por Luiz Cláudio Cabral Paes e Justina Peres da Silva e reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo a Ação de Execução Hipotecária com resolução de mérito. O contrato de financiamento imobiliário previa quitação em 288 parcelas, com vencimento final em 17/11/2013. A parte exequente alega prorrogação tácita do saldo devedor até 29/11/2019 e sustenta que a execução, proposta em 13/10/2022, não estaria prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve repactuação válida do saldo devedor que permita afastar a prescrição quinquenal da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê a possibilidade de repactuação do saldo residual (Cláusula Vigésima Quarta) exige a formalização mediante manifestação bilateral de vontade, o que não se comprovou nos autos.

A planilha de evolução do débito, confeccionada unilateralmente pela credora, não constitui prova suficiente de repactuação válida, por não conter anuência expressa dos devedores.

Inexistindo termo aditivo ou outro instrumento que valide nova pactuação, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos a partir do vencimento da última parcela originalmente prevista, em 17/11/2013.

Proposta a execução apenas em 13/10/2022, resta consumada a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que prevê a possibilidade de repactuação do saldo residual exige formalização por instrumento bilateral, não sendo suficiente prova unilateral da credora.

A ausência de repactuação válida acarreta a incidência do prazo prescricional quinquenal a partir do vencimento final originalmente pactuado.

A planilha de evolução do débito, sem assinatura ou anuência do devedor, não tem força probatória para alterar o termo inicial da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
no 0001324-17.2011.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2019; TJMT,
ApCiv
no 0031061-45.2015.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
, contra sentença (ID. 323231877 – Autos de Origem no 1009584-10.2022.8.11.0006), proferida pelo Juízo da 2a Vara
Cível da Comarca de Cáceres-MT, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos autos da Ação de Execução Hipotecária, sob os seguintes fundamentos:

“[...] deve-se considerar como termo final da obrigação a data de vencimento da última parcela originalmente pactuada, qual seja, 17/11/2013. Dessa forma, o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da dívida (art. 206, § 5o, I, do CC) iniciou-se em 18/11/2013 e findou em 18/11/2018. Tendo a presente ação sido ajuizada somente em 13/10/2022, a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição [...]” (ID. 323231877)

Em razões recursais (ID.
323231879
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Da correta interpretação da Cláusula Vigésima Quarta e da prorrogação contratual
.

2.
Da validade da comprovação da prorrogação por meio da planilha de evolução do débito
.

3.
Da inexistência de prescrição da pretensão executória
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
3232318
88
), nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
, sustentando, no mérito, que não houve repactuação contratual válida, sendo inaplicável a boa-fé objetiva para suprir a ausência de aditivo, e que a pretensão executória está prescrita, pois o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, iniciou-se em 18/11/2013 e findou-se em 18/11/2018, sendo a execução proposta apenas em 13/10/2022.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo efetuado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
.

APELADO(S):
LUIZ CLAUDIO CABRAL PAES
.

JUSTINA PERES DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, na Ação de Execução Hipotecária, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

O contrato firmado entre as partes previa o pagamento em 288 parcelas, com vencimento final em 17/11/2013;

A cláusula contratual que prevê a possibilidade de repactuação do saldo residual exige nova manifestação de vontade por meio de instrumento bilateral, o que não foi comprovado;

A planilha de evolução do débito, produzida unilateralmente pela credora, não possui força probatória suficiente para afastar a prescrição;

Considerando o termo final da obrigação em 17/11/2013, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 18/11/2013 e encerrou-se em 18/11/2018, sendo a ação ajuizada apenas em 13/10/2022.

A controvérsia reside, unicamente, na verificação da ocorrência
,
ou não
,
da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que a recorrente sustenta a existência de prorrogação contratual com base em cláusula expressa do instrumento firmado entre as partes, ao passo que o recorrido, ora apelado, defende que tal prorrogação jamais se concretizou de forma válida, devendo incidir o prazo quinquenal a partir do termo final originalmente pactuado no contrato.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante
.

1.

Da correta interpretação da Cláusula Vigésima Quarta e da prorrogação contratual
.

O contrato entabulado entre as partes remonta a 17/10/1989, tendo por objeto financiamento imobiliário garantido por hipoteca, com previsão de pagamento em 288 parcelas mensais, cujo vencimento final se deu, originalmente, em 17/11/2013.

A apelante
pretende ver afastada a prescrição, afirmando que o contrato conteria cláusula que autoriza a repactuação do saldo residual do financiamento, hipótese que teria se materializado de forma tácita, mediante registro contábil na planilha de evolução do débito.

A partir dessa ótica, sustenta que o novo vencimento final da obrigação teria sido 29/11/2019, sendo que, proposta a execução em 13/10/2022, a pretensão estaria preservada dentro do quinquênio legal.

Contudo, a alegação da apelante não encontra amparo suficiente nos autos, tampouco respaldo jurídico em precedentes dos tribunais superiores.

Com efeito, a Cláusula Vigésima Quarta do instrumento contratual, expressamente invocada como fundamento da suposta prorrogação, prevê:

"O eventual saldo devedor será repactuado por novo financiamento com prazo de até 50% do prazo referido no campo 04 quatro do Quadro Resumo deste contrato, sendo responsabilidade do mutuário, findo este prazo, o pagamento de uma só vez, do saldo existente."

A interpretação gramatical, sistemática e teleológica da cláusula permite concluir que a repactuação não é automática ou unilateral. Pelo contrário, exige manifestação expressa e bilateral de vontade das partes, consubstanciada em instrumento próprio, tal como aditivo contratual ou novo contrato de financiamento.

A simples existência da cláusula permissiva não dispensa a formalização do novo ajuste, sob pena de se subverter o princípio da segurança jurídica, sobretudo em contratos garantidos por hipoteca, nos quais os direitos reais acessórios dependem da validade e exigibilidade da obrigação principal.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXTINÇÃO POR INCIDÊNCIA DA PREJUDICIAL DE MÉRITO (
PRESCRIÇÃO
) –

INOCORRÊNCIA DO ALONGAMENTO DA DÍVIDA – OPOSIÇÃO DE CARIMBO NO VERSO DA CÉDULA, SEM ASSINATURAS DO CREDOR E DOS DEVEDORES –
NÃO COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE
ADITIVO
– PROPOSITURA DA EXECUÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO TRIENAL PREVISTO PARA A
PRESCRIÇÃO
DO TÍTULO EXEQUENDO –
PRESCRIÇÃO
CONSUMADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A oposição de carimbo-texto no verso da cédula exequenda (que consigna a prorrogação da dívida com base nas Resoluções do BACEN), sem assinatura dos
devedores e, inclusive, sem assinatura do próprio credor, aliado a falta de celebração de
Aditivo
, obsta a alegada prorrogação de dívida.

Decorrido lapso temporal superior a três anos entre o vencimento da cédula rural hipotecária e o ajuizamento da ação, reconhece-se a
prescrição
da pretensão executiva, especialmente se não restar verificada a prorrogação da dívida, capaz de alterar o
termo
inicial do prazo prescricional.

(N.U 0001324-17.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 19/06/2019)
.

Dessa forma, ausente nos autos qualquer termo aditivo assinado pelo mutuário, não há como se reconhecer a prorrogação da obrigação ou a fixação de novo termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional.

2.
Da validade da comprovação da prorrogação por meio da planilha de evolução do débito
.

A apelante defende que a planilha de evolução do débito seria suficiente para comprovar a prorrogação da dívida e, portanto, o novo marco inicial da prescrição.

Todavia, trata-se de documento unilateral, produzido pela própria credora, que não conta com a chancela do devedor. Não havendo manifestação expressa de sua parte, a planilha contábil não possui aptidão para afastar o prazo prescricional iniciado em 18/11/2013.

Nesse sentido:

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – NOVAÇÃO POR MEIO DE ACORDO VERBAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à
contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

(N.U 0031061-45.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2021,
Publicado
no DJE 13/02/2021)

3.
Da inexistência de prescrição da pretensão executória
.

A pretensão da apelante repousa na tese de que, havendo prorrogação até 29/11/2019, a ação ajuizada em 13/10/2022 estaria dentro do prazo quinquenal.

Entretanto, conforme já abordado, não se comprovou validamente qualquer repactuação contratual, motivo pelo qual se aplica o prazo de cinco anos a contar de 18/11/2013, com termo final em 18/11/2018. A ação foi ajuizada apenas em 2022, quando já consumada a prescrição.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, julgando extinto o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025